Tribunal: TJBA
Processo: 8001498-53.2021.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001498-53.2021.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ADELIA DE OLIVEIRA SILVA

Advogado(s)
:
BRUNA AMANCIO CARNEIRO

APELADO: LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA AÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS.ERROR IN PROCEDENDO. COMPETÊNCIA DE CARÁTER RELATIVO. FACULDADE DA PARTE EM INGRESSAR COM A AÇÃO PELO RITO COMUM OU SUMARÍSSIMO. INTELIGÊNCIA DO ART.3º,§ 3ºDA LEI Nº.9.099/95 E ENUNCIADO 01 DO FONAJE.COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

Constata-se que houve extinção da ação sem resolução do mérito, pelo juízo de primeiro grau, sob o fundamento de que a demanda seria da competência absoluta dos Juizados Especiais Cíveis. Assim, a controvérsia está em perquirir acerca do caráter facultativo (ou não) da utilização do rito processual elencado na Lei nº.9.099/95.

O artigo 3º da Lei nº.9.099/95, dispõe sobre a competência dos Juizados Especiais Cíveis e no § 3º do aludido artigo, houve previsão de forma nítida, que a utilização do procedimento sumaríssimo, nestes casos, é opcional. O Enunciado 01 do Fonaje, corrobora o quando previsto na legislação acima referida, quando assim reza: “o exercício do direito de ação no Juizado Especial Cível é facultativo para o autor”.

Não há, pois, quaisquer dúvidas de que a competência dos Juizados Especiais Cíveis não é absoluta, sendo facultada à parte autora a escolha quanto à propositura da ação ocorrer perante o Juízo dos Juizados Especiais ou na Justiça Comum. Nessa linha, inexistindo qualquer obrigatoriedade, não pode o Autor ser compelido a propor a ação perante o Juizado do Município de Conceição do Coité, tal como entendeu o Magistrado a quo.

Assim, seja em razão do valor da causa ou mesmo por opção, pode o Autor, se preferir, propor a sua ação perante a Justiça Comum e a competência para julgamento é do juízo a quo (caso dos autos), tendo o juízo incidido em error in procedendo, quando extinguiu a ação na origem, em razão da suposta incompetência reconhecida de ofício.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados ,ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, .